Tribunal: TJBA
Processo: 8025486-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025486-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLEIDSON LUAN RODRIGUES DA CRUZ e outros Advogado(s): ALAN MATA SILVA IMPETRADO: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMARIEDADE. RESIDÊNCIA FIXA. VÍNCULOS FAMILIARES. FILHO PORTADOR DE HIDROCEFALIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E CONCEDIDO, NESTA EXTENSÃO, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e receptação, tendo sido surpreendido em companhia de adolescente que portava substâncias entorpecentes, alegando a defesa ausência de demonstração concreta do periculum libertatis, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e requerendo restituição de valores apreendidos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há demonstração concreta do periculum libertatis que justifique a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente recomendam a concessão da liberdade; (iii) examinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para os fins processuais; (iv) avaliar a observância ao princípio da proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar; (v) analisar o cabimento do pedido de restituição de valores via habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em argumentos genéricos sobre garantia da ordem pública, sem demonstração concreta e contemporânea de elementos específicos que evidenciem o risco efetivo causado pela liberdade do paciente. 4. A mera referência à natureza dos crimes imputados e à quantidade de substância apreendida não configura fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar, sendo imperativa a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem a periculosidade atual do agente. 5. O paciente possui condições pessoais amplamente favoráveis, sendo primário, possuindo residência fixa, trabalho lícito, vínculos familiares sólidos e responsabilidade pelo sustento de três filhos menores, sendo um deles portador de hidrocefalia. 6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se plenamente adequadas e suficientes para atender às necessidades processuais, considerando as condições pessoais do paciente e a ausência de demonstração concreta de periculosidade atual. 7. A prisão preventiva deve ser considerada como ultima ratio, aplicável apenas quando outras medidas cautelares se revelarem absolutamente inadequadas, o que não foi adequadamente demonstrado no caso em análise. 8. A existência de filho com necessidades especiais de saúde constitui circunstância excepcional que reforça a necessidade de concessão da liberdade provisória, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 9. Não se vislumbra risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que o paciente possui residência fixa e vínculos que afastam o risco de fuga. 10. O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado exclusivamente à proteção do direito de locomoção, não sendo via adequada para discussão de questões patrimoniais ou restituição de bens apreendidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Habeas corpus conhecido parcialmente e ordem concedida na extensão conhecida, apesar do pronunciamento contrário da Procuradoria de Justiça. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025486-59.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. ALAN MATA SILVA e como paciente, CLEIDSON LUAN RODRIGUES DA CRUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e CONCEDER a ordem, nesta extensão. Salvador, .